Tribunal: TJSP
Processo: 0627793-41.2008.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível - Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de limpeza pública (até 1998) / taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndio do exercício de 2007 – Município de São Bernardo do Campo – Alegação de omissão no acórdão quanto à constitucionalidade das taxas – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível - Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de limpeza pública (até 1998) / taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e extinção de incêndio do exercício de 2007 – Município de São Bernardo do Campo – Alegação de omissão no acórdão quanto à constitucionalidade das taxas – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO, é embargado ALEXANDRE CESAR DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 11356
2
Embargos de Declaração no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Embargado: Alexandre César da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO 11356
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apelação
Cível - Execução fiscal IPTU, taxa de conservação
de vias e logradouros, taxa de limpeza pública (até
1998) / taxa de coleta de lixo e taxa de prevenção e
extinção de incêndio do exercício de 2007

Município de São Bernardo do Campo Alegação de
omissão no acórdão quanto à constitucionalidade
das taxas Não ocorrência Recurso com caráter
infringente
Impossibilidade de se reabrir a
discussão sobre ponto já apreciado na solução do
litígio - Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em
face do acórdão de fls.48/53 que deu parcial provimento ao recurso de
apelação por ela interposto nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ALEXANDRE CÉSAR DA SILVA, reformando parcialmente a sentença
para afastar a cobrança da taxa de conservação de vias e logradouros e
oportunizando a substituição das CDA's com prosseguimento do feito para a
cobrança do IPTU, taxa de coleta de lixo e de prevenção e extinção de
incêndios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 11356
3
Alega a embargante que o acórdão é omisso porquanto nada
mencionou acerca da modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio no RE
643247; que ainda não houve o trânsito em julgado da ADI n°
2060913-26.2014.8.26.0000 que trata da inconstitucionalidade da taxa de
conservação de vias e logradouros, defendendo, ainda, a constitucionalidade
da taxa coleta de lixo nos termos da Súmula no 19 do STF. Requer o
acolhimento dos presentes declaratórios para suprir a omissão com
reconhecimento da constitucionalidade das taxas cobradas e subsidiariamente
prequestiona a matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou
contradições contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra,
caráter modificativo ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo
da parte embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações da embargante, no caso em
tela, não se apura a alegada omissão porquanto restaram expressamente
esclarecidos os motivos pelos quais o recurso por ela interposto foi
parcialmente provido para afastar a cobrança da taxa de conservação de vias e
logradouros.
Consigna-se que as alegações relativas às taxas de prevenção e
extinção de incêndio e de coleta de lixo são completamente impertinentes já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 11356
4
que nesse ponto o julgado foi favorável ao município embargante e a única
exigência afastada no recurso foi relativamente à taxa de conservação de vias
e logradouros.
Conforme constou no corpo do acórdão:
“(...) Levando-se em conta as considerações acima e
analisando o caso sub judice, verifica-se que a maneira como
foi elaborada a CDA compromete a sua essência, pois carece
de fundamentação legal.
Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a
nulidade da CDA e para que seja dada a oportunidade para a
Fazenda Municipal providenciar a emenda ou substituição do
título
executivo
suprindo
a
irregularidade
supra,
possibilitando o correto prosseguimento da execução fiscal
exclusivamente para a cobrança do IPTU e taxas de coleta
de lixo e prevenção e extinção de incêndio do exercício de
2007.” (Grifei)
Consigna-se que o reconhecimento da ilegalidade da cobrança
da taxa de conservação de vias e logradouros foi amparada em dispositivos
constitucionais e em entendimento firmado pelo Plenário do STJ e desta
Corte no sentido de que é inconstitucional a instituição de tais taxas que não
atendam aos requisitos de especificidade e divisibilidade e não na declaração
de inconstitucionalidade da legislação pertinente do Município de São
Bernardo do Campo, conforme ADI n° 2060913-26.2014.8.26.0000 julgada
pelo Órgão Especial desta Corte, ainda pendente de trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 11356
5
Ademais, a pendência do trânsito em julgado da ADI n°
2060913-26.2014.8.26.0000 não afasta a aplicação, pelos tribunais inferiores,
do que foi decidido no respectivo julgamento. Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.
SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE.
1.
A
jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os
tribunais inferiores apliquem a orientação estabelecida em
paradigma formado nos termos do art. 543-B do CPC.
Precedentes 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg nos
EDcl no REsp 1481099/RN, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe 31/03/2015).
Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessária a
citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0627793-41.2008.8.26.0564/50000 -Voto no 11356
6
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes.
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial
notório, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para o
conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do
permissivo constitucional.
3.
Agravo
regimental
desprovido.”
-
(AgRg
no
REsp 1258645/SC, Relator: Ministro Marco Buzzi, data de
julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator